Tribunal: STF
Processo: Rcl 82516
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sueli de Fátima Almeida Caxias em face de decisão proferida pelo Juizado Especial de Cândido Mendes/MA (Processo 9000120-76.2009.8.10.0079), que, em tese, teria negado vigência à Súmula Vinculante 5.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte autora SUELI DE FÁTIMA ALMEIDA CAXIAS, ajuizou ação perante o Juizado Especial de Cândido Mendes - MA, no mês de agosto de 2009, que tramitou sob o nº 9000120-76.2009.8.10.0079, após tantas reclamações por falta de resultado com solução, a autora constituiu um profissional do direito em sua defesa. O ora reclamante habilitou-se nos autos como advogado da parte autora em 01/04/2014, protocolando petição e juntada de procuração, requerendo que todas as Intimações e Citações e demais atos processuais praticados naqueles autos, fossem realizados exclusivamente em nome do patrono Dr. Elvaci Rebelo Matos, a partir daquela data, como determina a legislação processual civil e o Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 4 de julho de 1994. 



    Ocorre Excelência, que apesar da regular habilitação no processo e pedido expresso de intimação em nome do patrono, o Juízo de base praticou vários atos, inclusive determinou audiência de conciliação e Julgamento, porém, este o causídico não foi intimado para o ato designado, assim como sua cliente a autora, apesar do sr Oficial de Justiça ter certificado de que havia intimado a autora pessoalmente, mais quando analisada tal certidão, verificou-se que o Oficial de Justiça fez entrega a terceiros, vez que a autora a época encontrava-se viajando para tratamento de saúde de seu filho, consequentemente, essa falha da Secretaria do Juízo de Candido Mendes - MA e, do Senhor Oficial de Justiça, gerou a ausência do advogado constituído e da autora, permitindo ao magistrado aplicar revelia e a extinção da ação, causando prejuízo e danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte autora.



    [...]



    A presente reclamação tem por objeto garantir a autoridade da Súmula Vinculante nº. 5 do STF, interpretada à luz do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Embora a Súmula diga respeito a processo administrativo, o STF já assentou que a ausência de intimação de advogado habilitado em processo judicial implica em nulidade absoluta dos atos processuais (RE669.367/MG, Rel Min. Roberto Barroso). 



    Assim, a decisão reclamada ao manter o julgamento sem a intimação válida do patrono da parte, afronta diretamente a autoridade do STF e o núcleo essencial do devido processo legal.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, além do “julgamento de procedência da presente reclamação para declarar a nulidade dos atos processuais praticados sem a devida intimação do advogado habilitado, com o consequente retorno dos autos à fase anterior à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    Examinados os autos, verifica-se que a parte autora não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Além disso, também não juntou o instrumento de mandato e documento de identificação pessoal, inviabilizando a aferição da regularidade da representação judicial da parte autora, violando o que dispõem os arts. 104, 105 e 320 do CPC.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá regularizar sua representação judicial, nos termos da fundamentação acima, sob pena de não conhecimento e ineficácia dos atos praticados, na forma do art. 104, § 2º, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente